Tribunal: STF
Processo: RHC 208943
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida nestes autos (documento eletrônico 48).



    O agravante sustenta que 



    “[o] agravo volta-se contra o capítulo da decisão monocrática que manteve a condenação do paciente pela suposta prática do crime de desobediência. Extrai-se da r. sentença:



    ‘Os policiais militares foram uníssonos e contundentes em juízo ao relatar que estavam fazendo uma ‘blitz’ de rotina e deram ordem de parada, não acatada, para uma motocicleta Honda BIZ’.



    A transcrição acima não deixa dúvidas de que os policiais faziam apenas blitz de rotina, pelo que o não cumprimento da ordem não configura crime de desobediência, mas sim, infração administrativa. Esse é o entendimento firmado pela Segunda Turma do STF: [...].



    Em data ainda mais recente, o Min. Gilmar Mendes esposou o mesmo posicionamento, ao prover o RHC 208097 (DJe 08/11/2021): [...].



    Em suma, deve ser afastada a condenação imposta pela suposta desobediência praticada pelo agravante, nos termos do entendimento firmado pela Colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal” (págs. 3-4 do documento eletrônico 54).



    Ao final, pede que



    “[...] seja exercido o juízo de retratação por Vossa Excelência, com o prosseguimento do feito, e a concessão da ordem quando de seu julgamento de mérito, absolvendo-se o agravante da condenação pela desobediência.



    Caso superado o juízo de retratação, seja o agravo levado à Turma, em destaque, para que esta lhe dê provimento, e, ao final, conceda a ordem, sanando-se a ilegalidade.



    Pugna, ainda, pela intimação pessoal da Defensoria Pública-Geral da União para a sessão de julgamento do writ” (págs. 4-5 do documento eletrônico 54).



    É o relatório necessário. Decido.



    O § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.



    Nesses termos, considerados os argumentos apresentado pelo ora agravante, devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, reconsidero parcialmente a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e analiso, uma vez mais, a alegação da defesa especificamente sobre a questão relacionada ao crime de desobediência.



    No julgamento do HC 174.557/SP, a Segunda Turma desta Suprema Corte afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito. A ementa do acórdão dessa decisão é a seguinte:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA” (HC 174.557/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    No mesmo sentido: RHC 208.097/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática.



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida, naquilo que importa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. [...]. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. [...]. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    - É típica a conduta de desobedecer a ordem de parada emanada de agentes policiais no desempenho de atividade ostensiva de policiamento, configurando o delito do art. 330 do Código Penal.



    - Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 24).



    Conforme se verifica, a decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça destoa da referida orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Turma desta Suprema Corte.



    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, na parte relacionada ao crime de desobediência, tornando-a sem efeito e, ato contínuo, dou parcial provimento ao presente recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus e afastar a condenação do paciente pelo crime do art. 330 do Código Penal.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator